Tribunal: TJMT
Processo: 0011926-28.2007.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0011926-28.2007.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), AUTO POSTO IMIGRANTES LTDA - CNPJ: 36.883.890/0001-74 (AGRAVADO), MARCOS ANTONIO RODER - CPF: 384.863.001-00 (AGRAVADO), JOAO RODER JUNIOR - CPF: 234.731.938-87 (AGRAVADO), LUCAS RODER DE PAULA - CPF: 025.652.971-06 (ADVOGADO), DORACY MARQUES - CPF: 754.593.968-91 (AGRAVADO), JOAO LUIZ BORGES DE PAULA - CPF: 476.383.629-34 (AGRAVADO), FRANCISCO DE ASSIS BATISTA BENDO - CPF: 318.408.411-68 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL
. EXECUÇÃO FISCAL. INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DEMORA NO ANDAMENTO PROCESSUAL CAUSADA PELO PODER JUDICIÁRIO. SÚMULA 106 DO STJ.

SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

1. A inércia foi causada pelos mecanismos inerentes da justiça, portanto o credor não pode ser responsabilizado pelas suas consequências.

2. O STJ, no julgamento do REsp 1.222.444⁄RS, julgado no rito dos Recursos Repetitivos, art. 543-C do CPC, pacificou a orientação de que "A configuração da prescrição intercorrente não se faz apenas com a aferição do decurso do lapso quinquenal após a data da citação. Antes, também deve ficar caracterizada a inércia da Fazenda exequente" .

3. É firme o entendimento do STJ de que somente a inércia injustificada do credor caracteriza a prescrição intercorrente na execução, o que não se verifica no caso concreto, já que a demora no andamento do feito se deu por motivos inerentes ao próprio mecanismo judiciário (Súmula 106⁄STJ).

5. Recurso de Agravo Interno provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCIO VIDAL (
RELATOR)

Egrégia Câmara

Trata-se de agravo interno interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão monocrática proferida que, no âmbito do recurso de apelação, negou provimento ao apelo, mantendo inalterada a sentença proferida pelo juízo
a quo
, que reconheceu a prescrição intercorrente e julgou extinto o processo, nos termos do art. 942, inciso V, do Código de Processo Civil.

Inconformado, o Agravante aduz a não ocorrência da prescrição intercorrente, tendo em vista que a demora do ato de citação não se deu por culpa sua, mas em razão de trâmites internos da máquina judiciária, motivo pelo qual deveria ser observada a Súmula 106 do STJ.

Pautado nesses argumentos, requer a reforma da decisão monocrática proferida por este Relator, afastando-se a prescrição intercorrente.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso, argumentando a inercia do Exequente e não imputar ao judiciário a demora e a incúria na citação do Executado/Embargante uma vez que tal diligência é cabível ao Agravante.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara

Na origem, trata-se de Ação de Execução Fiscal ajuizada pelo ESTADO DE MATO GROSSO em desfavor de JOÃO RODER JUNIOR, ajuizada em 21/06/2007, objetivando a cobrança da dívida constante na CDA n. 003528/06-A, devido ao não recolhimento do ICMS por estimativa.

Julgada extinta a ação com resolução de mérito, em virtude do reconhecimento da prescrição intercorrente do crédito tributário, recorreu o fisco, sendo certo que à apelação foi negado provimento.

Daí a interposição do presente agravo interno.

A insurgência posta em análise se resume no fato de que, na visão do Agravante, não ocorreu a prescrição intercorrente, tendo em vista que a demora do ato de citação não se deu por culpa sua, mas em razão de trâmites internos da máquina judiciária, motivo pelo qual deveria ser observada a Súmula 106 do STJ.

Após melhor análise dos autos, tenho que é de rigor o juízo de retratação para reconsiderar a decisão que negou provimento ao recurso, pois, de fato, a prescrição intercorrente não deveria ter sido reconhecida.

A título de reforçar o entendimento já esposado, a prescrição intercorrente é o instituto pelo qual se extingue a pretensão de reparação de um direito em razão da inércia do credor, em face do decurso do lapso temporal, restando claro que na espécie o prazo é de cinco anos a teor do que dispõe o art. 174 do Código Tributário Nacional.

Nessa vertente se manifesta a doutrina:

“(...) Havendo então a inércia do autor (quando lhe cabia a prática de algum ato que deixou de ser realizado), durante prazo superior àquele fixado em lei para a prescrição da pretensão, ocorrerá a chamada prescrição intercorrente. (...) De modo evidente, havendo andamento regular e normal do processo, não haverá a prescrição intercorrente”. (DE FARIAS, Cristiano Chaves. ROSENVALD, Nelson. Curso de Direito Civil, Vol. 1, 11. Ed., Salvador: Juspodivm, 2013, p. 765).

In casu
, a primeira tentativa de citação da parte executada ocorreu em 25/03/2011, quando houve apenas a citação, pelo correio, de apenas um dos sócios.

A fazenda Pública retirou o processo em carga (informações retiradas do sítio eletrônico do Tribunal, em consulta à execução fiscal numeração única: 0012914-47.1999.8.11.0003, código nº 100962), em 30/10/2013 (devolução dos autos em 24/01/2014). e tomou conhecimento da primeira tentativa de localização dos devedores.

Nessa ocasião, o exequente requereu a citação pelo correio de novos nos endereços obtidos por meio de informações de novos endereços através do sistema RENAJUD/ DETRAN, pedido que não foi analisado pelo Juízo e, em consequência, o mandado de citação não chegou a ser expedido.

Somente em 27/03/2019, houve impulsionamento processual, quando foi determinada a intimação da exequente para requerer o que de direito e, o pedido anterior foi reiterado.

Porém, mais uma vez, não houve a expedição do mandado de citação, embora conste a determinação judicial.

Assim sobreveio sentença extinguindo o feito em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente.

Sobre o tema, sabe-se que não há falar em prescrição intercorrente quando evidenciado que a ausência ou demora na citação, bem como a demora no deslinde processual não puder ser imputada exclusivamente à inércia do credor.

Esse, inclusive, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, firmado na Súmula 106:

“Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”.

Com efeito, na hipótese em comento, nota-se grandes lapsos temporais foram transcorridos da intimação pessoal da Exequente, da análise pelo juízo da citação em novo endereço e, do cumprimento do despacho. Assim, esses lapsos não podem incidir para fins de contagem da prescrição intercorrente, eis que não foram causados pelo apelante.

Desse modo, de rigor a aplicação da Súmula 106 do STJ, por analogia, ante a demora da Justiça em expedir os documentos necessários para a citação do executado.

Não se configura, portanto, o instituto da prescrição intercorrente na hipótese. Esse, inclusive, é o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça aquilata a matéria:

A configuração da prescrição intercorrente não se faz apenas com a aferição do decurso do lapso quinquenal após a data do arquivamento do feito. Antes, também deve ficar caracterizada a inércia da Fazenda exequente, o que não se verifica na hipótese dos autos, visto que quando intimada a exequente requereu diligências a fim de localizar o devedor.

A Primeira Seção desta Corte também já se pronunciou sobre o tempo em questão, entendendo que “a perda da pretensão executiva tributária pelo decurso de tempo é consequência da inércia do credor, que não se verifica quando a demora na citação do executado decorre unicamente do aparelho judiciário” (REsp n. 1.102.431/RJ, DJe 1.2.10 – regido pela sistemática do art. 543-C, do CPC). (STJ, Segunda Turma, AgRg no REsp 826136/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, DJe 19/5/2010). (......) 4. Agravo regimental não provido. (STJ, Primeira Turma, AgRg no REsp 1151514/SC, relator Ministro Benedito Gonçalves, DJe 13/5/2010).

Com base nessas premissas, a reforma da decisão agravada é medida impositiva.

Forte nessas razões DOU PROVIMENTO ao Recurso de Agravo Interno, interposto pelo Estado de Mato Grosso, para afastar a prescrição intercorrente reconhecida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2024